Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. AÇÃO AJUIZADA POR PESSOA FÍSICA.ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE AÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. As personalidades da pessoa jurídica Sociedade de responsabilidade limitada e da pessoa física que a integra são distintas, de modo que, acaso a pessoa jurídica realize negócio jurídico com terceiros, não tem a pessoa física legitimidade autônoma, plena e automática, para requerer indenização e a inexistência do débito.

2. Inviável o reconhecimento da legitimidade ativa da pessoa física sob o argumento de que haveria confusão patrimonial. Tal fato não altera a relação jurídica estabelecida com o terceiro réu.

3. Apelação desprovida.